Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705958-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, VIVENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS AGRAVADO: NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, VIVENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP, ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA EMBARGADO: FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Omissão Verificada – Embargos Deferidos Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face de decisão liminar de minha relatoria, por meio da qual foi deferido o efeito suspensivo para obstar o andamento dos autos principais, até o julgamento da questão pelo colegiado. Os embargantes, no entanto, entendem que a Decisão foi omissa por deixar de se manifestar sobre a manutenção, ou não, da obrigação de cumprimento do acordo já firmado. Assiste razão aos Embargantes. Com efeito, a decisão liminar se limitou à tratar da suspensão do processo de origem, e não do acordo. O acordo extrajudicial não terá sua eficácia suspensa em razão da decisão judicial. Vale dizer, o devedor mantém a obrigação de pagamento, nos termos anteriormente pactuados. Mesmo porque, ainda que o processo de origem seja suspenso para viabilizar um novo acordo, pode ser que as partes não cheguem a um consenso sobre novos termos e condições. Nesse contexto, não há sentido ou efeito prático em obstar as obrigações de pagamento do vínculo atualmente vigente. Aquilo que já foi acordado não se confunde com a suspensão do prosseguimento do feito. Todavia, a fim de resguardar todas as partes, entendo ser plausível o depósito das parcelas acordadas em juízo e não na conta do Escritório de Advocacia. Não se trata de juízo antecipatório de mérito, mas de decisão apta a resguardar os efeitos úteis do processo. Quanto à alegação dos encargos de mora suscitada pelo devedor, seu afastamento ou confirmação será avaliada durante o julgamento do Colegiado. Por ora, autorizo o depósito em juízo. Portanto, ACOLHO parcialmente os Embargos de Declaração para reconhecer a omissão e para determinar que os pagamentos referentes ao acordo sejam feitos por depósito judicial na origem. Anote-se a parte GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS no polo passivo do Agravo. As Contrarrazões já foram apresentadas ao ID 68990165. Aguarde-se o prazo de Contrarrazões de Agravo de Instrumento das demais partes. Demais, considerando as questões fáticas e jurídicas deste Agravo, determino a inclusão do recurso, com absoluta prioridade, em pauta de sessão presencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator